Tribunal: TJMT
Processo: 0005278-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (FATO 1) E FURTO TENTADO (FATO 2) – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO 1 PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO – APELANTE PRESO NA POSSE DAS RES FURTIVAE LOGO APÓS DO CRIME – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO ILÍCITO PATRIMONIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO EM RELAÇÃO AO FATO 1 – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ÀS 23H40 NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 3. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL (FATO 2) – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INIDONEIDADE DO MEIO EMPREGADO E DO OBJETO DO CRIME – DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE – CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA MANTIDA – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou emdesclassificaçãodo delito de furto para o de receptação quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos de convicção existentes nestes autos, neles se destacando, entre outros, as declarações dos policiais militares que efetuaram o flagrante e a versão inverossímil do apelante, que foi preso logo após o crime, na posse das res furtivae, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.
2. Para a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências e estabelecimentos comerciais, fato esse comprovado no caso em análise pelas palavras da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.
3. A caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão, circunstâncias, essas, não evidenciadas na hipótese, na qual o crime somente não se consumou por razões alheias à vontade do apelante.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005278-20.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAQUE GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA BRETAS FILHO - CPF: 030.209.521-74 (VÍTIMA), EDSON LUIZ DIAS CARDOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO
NOTURNO
(FATO 1) E FURTO TENTADO (FATO 2)
– 1. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO
DO
FATO 1

PARA
O CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– IM
POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO
–
APELANTE

PRESO
NA POSSE DA
S

RES FURTIVA
E
LOGO APÓS
DO
CRIME – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A PRÁTICA DO

ILÍCITO
PATRIMONIAL

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
EM RELAÇÃO AO FATO 1
–
INVIABILIDADE
– PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ÀS 23H
4
0 NA POSSE
DOS BENS SUBTRAÍDOS
–
3. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL (FATO 2) – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INIDONEIDADE DO MEIO EMPREGADO E DO OBJETO DO CRIME – DELITO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE – CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE TENTADA – SENTENÇA MANTIDA

–
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou emdesclassificaçãodo delito de furto para o de receptação
quando
, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos
de convicção
existentes
nestes
autos, neles se destacando, entre outros,
as

declarações

dos
policiais
militares
que efetuaram o flagrante e a versão inverossímil do apelante, que foi
preso
logo após o crime, na posse da
s

res
furtiva
e
, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.

2
.
Para a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do C
ódigo
P
enal
, basta que o crime seja praticado durante o
repouso

noturno
, período de maior vulnerabilidade para as residência
s e estabelecimentos comerciais, fato esse comprovado no caso em análise pelas palavras da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante.

3.
A caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão,
circunstâncias
, essas, não evidenciadas na hipótese
,
na qual o crime somente não se consumou por
razões
alheias à vontade do apelante.

4
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Izaque
Gabriel Souza de Oliveira
contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT,
nos autos da
a
ção
p
enal n
.

0005278-20.2019.8.11.0006
,
conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s
de furto
majorado
pelo
repouso noturno
e tentativa de furto
(
art
s
. 155,

§ 1o e
155,
caput
, c/c art. 14, II,
do Código Penal),

à
pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e
20
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um tri
gésimo
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O apelante, forte nas razões acostadas
ao ID
156225250
,
p. 165/
184
, postula
a
sua absolvição
em relação ao
f
ato 1 (furto majorado
pelo
repouso noturno
)
, nos termos do art. 386, VII, d
o Código de Processo Penal
, argumentando que as provas colhidas durante a instrução criminal são frágeis para dar amparo ao édito con
denatório; e, subsidiariamente
,pugna peladesclassificação do referido ilícito, para o delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Não sendo acolhidos os referidos pedidos,
requer
o afastamento da majorante
referente ao
repouso noturno
;

a
lmeja
ndo
, outrossim,
em relação ao
f
ato 2 (furto tentado),
a absolvição
com fulcro no art. 17 do Código Penal,
por entender que se trata de crime impossível.

Nas contrarrazões
,

vistas

no ID

156225250
,
p. 186/
196
,
o

Ministério Público

pleite
i
a

o
desprovimento

do

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterad
a
a decisão
condenatória
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço
no
ID
161371174
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que está

no ID
156225250
,
p. 7
-
9
,
narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]

Fato 01 (artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal)

Consta dos autos que, na data de 22 de junho de 2019,

por volta das 21h45min, na Avenida
Talhamares
, n°. 909, no Bairro Santa
lzabel
, no

município de Cáceres/MT, o denunciado
IZAQUE GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA,

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de

obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistentes em 01

(um) notebook Samsung, cor preto e 01 (um) celular Samsung, cor prata,

pertencentes à
vitima
Edson Luiz Dias Cardoso,
conforme Boletim de Ocorrência

(fls. 06/06-v e 23).

Fato 02 (artigo 157,
caput, c
/
c
artigo 14, inciso II,

ambos do Código Penal)

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que,

no dia 22 de junho de 2019, por volta das 23h4Omin, na Avenida 07 (sete) de

setembro, em frente a praça do Batalhão da Polícia Militar, no Centro, neste

município de Cáceres/MT, o denunciado
IZAQUE GABRIEL SOUZA DE OLIVEIRA,

consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça,

tentou subtrair, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em um celular,

pertencente à
vítima
Carlos Alberto da Silva Bretas Filho,
só não se consumou

por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme Boletim de Ocorrência de

fls. 03/04.

Síntese Fática

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e lugar

supramencionadas, o denunciado, aproveitando-se da ausência de vigilância na

residência da vítima Edson, tendo em vista que seu morador
encontrava-se

ausente, arrombou a porta dos fundos, da cozinha, adentrou no interior do imóvel.

E, já no local, subtraiu os objetos descritos acima e, após, evadiu-se.

Dessume-se dos autos que, o denunciado não satisfeito

com a conduta criminosa já perpetrada, deslocou-se até à Avenida Sete de

Setembro, ocasião em que abordou a vítima Carlos, policial militar e anunciou o

assalto, dizendo: "perdeu, perdeu, passa o celular". Ato contínuo, a vítima reagiu

contra a ação criminosa, ocasião em que anunciou que era policial militar e que era

para o denunciado colocar a mão na cabeça, entretanto, o denunciado tentou

evadir-se do local, mas foi imobilizado pela vítima e outro transeunte que estava

passando na localidade.

Após a captura do denunciado, a vítima acionou a
Polícia

Militar, ocasião em que chegaram ao local e efetuaram revista pessoal no

denunciado e encontraram os objetos pertencentes à vítima Edson, motivos pelos

quais o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a

lavratura do auto de prisão em flagrante.
[
...
]

Negritos
no original

A
existência material do
s

delito
s
patrimonia
is
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
delito
(ID
156225250
,
p.
12
);
boletins
de ocorrência
(ID 156225250
,
p. 13
-
15 e
p. 17
-
18
)
; termo de exibição e apreensão
(ID 156225250
,
p. 16)
;
e
termo de reconhecimento de objeto

(ID 156225250
,
p. 28)
; bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao delito de furto
majorado pelo repouso noturno
,

não obstante o apelante tenha se mantido silente na fase administrativa e
não tenha sido localizado para
ser
interroga
do

em juízo,
a tese defensiva de que
não há provas
nestes
autos que o vincul
e
m ao delito
em questão
fic
ou
isolada.

Com efeito
,
a vítima
Edson Luiz Dias Cardoso, ao ser inquirida em juízo, confirmo
u
o

relato
prestado
na fase
policial no sentido de que saiu de casa para ir à missa por volta de 19h e quando voltou
, viu que a porta da cozinha estava arrombada, dando falta de um
notebook
e um celular que, no mesmo dia, algumas horas depois, foram recuperados pela polícia,
tal como se infere destes trechos do depoimento daquele:

[...]
eu
saí
para ir
a

Missa,
antes das 19 horas e quando eu voltei mais tarde, lá pelas dez e pouco, a porta

da casa paroquial estava arrombada, a porta da cozinha; que ai voltei na comunidade

e chamei algumas pessoas pra vir comigo e ver o que aconteceu e chegando lá eu dei

falta de um notebook e do meu celular
; que depois no
Cis
c
eu descobri que tinha

também um Pen drive; que eu recuperei os bens, na mesma madrugada; que elo que eu

fiquei sabendo, essa rapaz tentou assaltar um policial
a
paisana e o policial de voz de

prisão e chegando lá, eles recuperaram (..) o prejuízo foi a porta da cozinha, que eles

quebraram
[...]

(Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID
156225250
,
p.
141
-
153
)
Destacamos

Os
policiais militares que atenderam a ocorrência, Marcio

Pereira Simões e Klever
Araujo

Selasco

Cebalho
, não foram inquiridos
sob o crivo do contraditório,
porém,
na fase administrativa,
relataram que, no momento da detenção, o
apelante
estava na posse de um
notebook
e um aparelho celular
. A
o ser questionado
acerca
da origem
dos bens
,

disse lhe pertencer,
contudo
,
ao chegarem
no
Cis
c
, verificaram que havia sido registrado o
boletim de ocorrência
n.
2019186081,
cujo documento

d
ava conta da ocorrência de um delito patrimonial n
o escritório e casa paroquial do

Padre
Edson Luiz Dias Cardoso, que se fez presente na
D
elegacia
de Polícia
e reconheceu os

citados objetos
como sendo de sua propriedade.

Logo,
conforme pode ser visto
destes
autos, o apelante foi preso em flagrante, logo depois do cometimento do furto, na posse das
res
furtivae
, razão pela qual sua alegação de que não há testemunhas do delito patrimonial em questão não se mostra verossímil, pois
ele
não foi capaz de, ao menos, apresentar qualquer prova que comprovasse tal alegação.

Como se sabe
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez no caso em análise
.

Todavia,
não é menos certo que
cabe
à

defesa
fazer
prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva Estatal, sendo

oportunizado ao
agente
a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art. 189 do Código de Processo Penal), situação que não ocorreu
no caso
sob análise
,
daí por que
a tese defensiva não encontra amparo
no arcabouço probatório
.

É cediço que n
os delitos patrimoniais, a posse injustificada da
res furtiva
faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente, como se vê
nos
julgados deste Tribunal
de Justiça
, abaixo ementados
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO SIMPLES [COMETIDOS NA MESMA DATA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU, LOGO DEPOIS DO CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 44 DO TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – VIABILIDADE – AFASTAMENTO APENAS DA CONDUTA SOCIAL – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS – REGIME PRISIONAL FECHADO CONSERVADO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA READEQUAR AS
PENAS-BASE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade criminal atribuída ao agente
.
Para a caracterização da atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente, “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC no 553.872/SP). “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Enunciado Criminal 44). Os registros criminais “não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada” (STJ,
AgRg
no HC 516.831/PB). Todavia, se a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime foram devidamente negativadas, a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal. “Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.o e 3o, c/c o art. 59 do Código Penal.” (STJ, HC 535.030/SP).” (TJMT, 0004618-39.2018.8.11.0013).

(TJMT, N.U 1000270-48.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
06
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
02
.
06
.
2021)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REGIME INICIAL – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE PERSEGUIRAM OS APELANTES – APREENDERAM NA POSSE DO VEÍCULO FURTADO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ONUS DE PROVAR DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZAM O FURTO – IMPROCEDENCIA DAS PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS – REGIME INICIAL – FECHADO – REINCIDENCIA – ARESTO DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas vítimas e pelo Policial Militar que atendeu a ocorrência.”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007).
A localização do veículo furtado, em poder dos apelantes, induz seu apossamento, de modo a lhes impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).
Se as circunstâncias do fato [veículo apreendido após os apelantes o abandonarem e empreender fuga pela
mata] evidenciaram que a ação delitiva caracterizou o furto, sendo, portanto, inviável a desclassificação pelo crime de receptação
(TJMT, AP no N.U 0006437-95.2019.8.11.0006).

A reincidência obsta o regime semiaberto, “ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ,
AgRg
no REsp 1838997/MS). “O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e [...] o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [...]”

(TJMT, N.U 0001495-59.2017.8.11.0048).

(TJMT, N.U 1001275-46.2020.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
09
.
07
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte
, considerando que
a

posse da
s
coisa
s
furtada
s
pelo apelante levou à inversão do ônus da prova,
cabia a
ele comprovar que desconhecia a origem ilícita do
s

bens
,
ônus do qual não se desincumbiu, não
se podendo, pois, f
alar em absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

De
outro prisma
,
é forçoso reconhecer que o pleito d
esclassificatório para o
delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
, também não merece
acolhimento,
uma vez que a condenação do apelante pelo delito de furto se baseou em
provas robustas
,
que
não deix
aram
dúvidas quanto à autoria
do
crime
narrado na denúncia
.

Destarte, a
despeito das alegações do apelante
e que não foi visto praticando o crime de furto
, a ação policial foi tão rápida que conseguiu
encontrá-lo
com as
res
furtivae
antes mesmo que a vítima percebesse ter sido lesada, inexistindo tempo hábil para que
ele
tivesse adquirido tais produtos de terceira pessoa.

Desse modo
, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante

não merece credibilidade, eis que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos de convicção firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria que foi imputada a sua pessoa. Além do mais, não existe nestes autos uma evidência sequer que possa retirar a confiabilidade dos testemunhos prestados pelos agentes públicos, os quais confirmaram os dados probatórios colhidos nocurso da diligência que culminou com a prisão do recorrente,
quese mostram suficientes para embasar sua condenação
pelo crime de furto consumado
.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante referente ao repouso noturno, descrito no § 1o do art. 155 do Código Penal, de igual maneira não assiste
razão
ao apelante, porquanto
a
vítima
afirmou que
o crime ocorreu entre as 19h e 22h
.

Deveras, c
o
nforme
se depreende de
s
tes autos
, o
apelante foi abordado pelos policiais militares por volta das 23h
4
0,
horário de reduzida vigilância sobre o patrimônio, de posse da
s

res
furtivae
.
Além do mais
,
ele
não trouxe
para estes
autos
um
elemento
de convicção sequer
para
desconstituir as palavras da vítima e dos agentes
públicos
, torna
n
do-se, dessa forma,
inviável o decote da referida causa de aumento
, não havendo d
úvida acerca da autoria do delito de furto perpetrado durante o repouso noturno
.

O
Superior Tribunal de Justiça reconhece o furto noturno quando o crime for cometido durante a noite, independentemente de a vítima estar ou não em repouso ou que o cometimento do crime seja em desfavor de estabelecimento comercial ou residência desabitada, segundo se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime
é
cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
II -
Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes
).
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 24
.
5
.
2022,
DJe
de 31/5/2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ABUSO DE CONFIANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CRITÉRIO OBJETIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. QUALIFICADORA RELATIVA AO ABUSO DE CONFIANÇA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. NATUREZA SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 511/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO.

1. No julgamento do HC 628.647/SC em 9/3/2021, a Sexta Turma, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus
regit

actum
em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2. Denunciados e, ao final condenados, pela prática do crime de furto qualificado, com pena mínima de 2 anos de reclusão, não se mostram presentes os requisitos legais previstos no art. 89 da Lei 9.099/05 para a aplicação da suspensão condicional do processo. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
.

4. A teor da Súmula 511 do STJ, "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva." Em se tratando de condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança, cuja natureza é subjetiva, não incide o privilégio, a despeito da primariedade do apenado Paulo Henrique Pereira e do
do
valor do bem subtraído. 5. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto (apenado Jairo de Souza), a despeito de a pena final ser inferior
à
4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 6. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC n. 615.113/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16
.
11
.
2021,
DJe
de 19
.
11
.
2021).

A propósito, no dia 22 de junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou os
r
ecursos
e
speciais n. 1979989/RS e 1979998/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
tema
1.144, firmando o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO
PENAL. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017). 1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1o, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso. 1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito. 2. Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas. 2.1. Assim, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno,
na hora em que
a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos. 3. No caso concreto, mediante rompimento de obstáculo, o réu tentou subtrair a bateria de um veículo que estava estacionado em via pública, no município de Getúlio Vargas/RS, por volta das 3 horas da manhã, com pouca circulação de pessoas e, por conseguinte, menor
vigilância e maior vulnerabilidade do bem, caso em que seria perfeitamente possível a incidência da causa de aumento do §1o do art. 155 do CP. 3.1. Ocorre que, em atendimento ao recurso especial representativo de controvérsia n. 1.891.007/RJ, não é possível restabelecer a majorante ao crime de furto em comento, pois estamos a falar de um furto qualificado. 4.
Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos
:
1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
.
4
.
São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.
5. Recurso especial desprovido.

(STJ, REsp n. 1.979.989/RS e REsp 1979998/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22
.
6
.
2022,
DJe
de 27
.
6
.
2022.)
Destacamos

Por conseguinte, é inviável o afastamento do repouso noturno, considerando que o delito foi perpetrado na casa e escritório paroquial, entre as 19h e 22h.

No que tange ao pedido de absolvição
formulado pelo
apelante
em relação ao

f
ato 2, delito de furto tentado, v
erifica-se

destes
autos que

ele

foi preso pelo policial
militar
Carlos Alberto da Silva Bretas Filho que estava à paisana quando foi abordado
aquele
, simulando portar uma arma de fogo
embaixo da camisa
,
solicitando que
este
entregasse
seu telefone celular. Todavia, a vítima
C
arlos Alberto, ao prestar depoimento em juízo, confirmou que
por ser militar e estar treinado para situações como a descrita, percebendo que
o

assaltante
não estava armado, reagiu e impediu que o assalto se concretizasse
,
tal como se infere dest
es

trechos d
o depoimento da testemunha:

[...]
eu estava nas proximidades do 6° Batalhão, na av. Sete de Setembro e parei para atender o telefone celular (..)
e ai fui enquadrado por um suspeito que transitava de bicicleta; que ele chegou do meu lado, colocou a mão embaixo da camiseta e verbalizou para que eu passasse o celular falando '
da
o celular,
da
o celular, perdeu' e nesse momento, por eu ser militar e ter instruções de defesa, percebendo que ele não estaria armado, fui pra cima dele e consegui imobilizar
; que percebi que ele estava com outros produtos com ele,
celular e notebook e imaginei que não fosse dele e consegui imobilizar e pedi apoio para a polícia (..) uns populares me ajudaram a terminar a imobilização, eu peguei meu celular e liguei para a viatura (..) ele não estava armado, só simulou que estava (..) que posteriormente, lá no
Cisc
, verificou-se que tinha um boletim de ocorrência de um Padre, que teve a paróquia furtada e os produtos que estavam com ele eram do Padre [...]
(Trecho
s
extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID 156225250
,
p. 141
-
153)
Destacamos

Sendo a
ssim, é forçoso reconhecer que a tese sustentada pelo apelante, de crime impossível, não merece acolhimento, tendo em vista que o fato de um policial
militar
ter
treinamento
;
e
sentindo

que o
recorrente

não esta
va
armado

imobiliz
á-lo

para
prendê-lo
, não torna atípica a conduta
do
agente público
, uma vez que existia a possibilidade de o crime ocorrer, não tendo se consumado por circunstâncias alheias à vontade do
insurgente
.

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão que a caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão.

Todavia, tais hipóteses não se verificam no caso destes autos, sobrelevando-se ressaltar que o crime de furto narrado na denúncia não se consumou não por ineficácia relativa do meio empregado, mas por circunstâncias alheias à vontade do apelante, que foi preso em flagrante.
D
e
ssa maneira
, conforme
consignados linhas
volvidas, efetivamente houve o risco, ainda que mínimo, de que o recorrente lograsse êxito na consumação do furto em apuração e causasse prejuízo à vítima, restando frustrado seu intento por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que foi detido pelo
policial militar abordado
, que naquele momento, estava

à paisana.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INTERPRETAÇÃO. TIPO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. ATIPICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

IX -
No caso em exame, também não merece prosperar a tese de crime impossível, porquanto os fatos narrados na denúncia não demonstram a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto, a teor do que dispõe o art. 17 do Código Penal. Ao contrário, verifica-se que a execução do delito era perfeitamente possível e foi interrompida por circunstâncias alheias a vontade do agente
.

X - No que toca à incidência do princípio da bagatela, bem assim à atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo, verifico que tais questões não foram apreciadas na instância de origem, "por demandar aprofundamento e análise da prova", ficando impedida esta Corte de proceder à respectiva análise, sob pena de indevida supressão de instância.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC n. 93.603/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4
.
9
.
2018,
DJe
de 10/9/2018.)
Destacamos

Saliente-se, ademais, que
o
sentenciante, ao examinar a prova colhida durante a instrução criminal, formou sua convicção em sentido diametralmente oposto do pretendido pelo apelante, afastando a configuração do crime impossível, consoante se observa destes trechos da sentença condenatória:

[...]
A defesa pretende a absolvição do acusado, alegando que

ocorreu o chamado crime impossível, o que entendo não merecer amparo, eis que, a teor

do art. 17 do CP, só se configura o crime impossível, quando absolutamente ineficaz o

meio utilizado pelo agente para alcançar o resultado criminoso, ou absolutamente

inidôneo o objeto, o que não foi o caso dos autos, já que o meio empregado
–
simular

estar armado

- é considerado absolutamente eficaz e o crime teria se consumado caso a

vítima não fosse um policial militar treinado e apto a identificar a ausência da arma de

fogo.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência
:

[...]

Deste modo, não há como acolher nem o pleito acusatório, que deseja a condenação, nem o pleito defensivo, que objetiva a absolvição.

Nesse passo, considerando que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica a ele imposta, de forma que o magistrado, caso entenda pela comprovação dos fatos narrados na denúncia, pode condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura típica entender caracterizada, conforme dispõe o art. 383 do CPP, entendo que as circunstâncias fáticas delineadas autos, indicam a desclassificação da conduta ora imputada ao acusado para aquela prevista no artigo 155, caput, do Código Penal. [...]

D
iante do exposto,
não resta
d
úvida que
está
demonstrado que o meio empregado pelo apelante para a prática do crime de furto narrado na denúncia era absolutamente eficaz e o objeto do crime era idôneo, não tendo
,
o delito
,
se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, não havendo, portanto, como se falar em crime impossível, razão pela qual deve ser mantida sua condenação pelo crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Posto isso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Izaque
Gabriel Souza de Oliveira
,
manten
do

inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023